Tribunal: TJDFT
Processo: 0736702-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736702-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Cleonice Salles da Silva Réu: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cleonice Salles da Silva contra o Distrito Federal com pedido da desconstituição da sentença proferida. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Ademais, a autora acostou a cópia dos autos de processo que tramitou na Justiça Federal do Distrito Federal. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a autora: a) especifique qual é o ato judicial impugnado; e b) demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor das custas do processo e do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator